Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA ONERAÇÃO DE BEM EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que manteve a penhora de veículo dado em garantia em contrato de empréstimo pessoal firmado pelo executado com a instituição financeira, ora recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a oneração do veículo, realizado após o ajuizamento do cumprimento de sentença e quando já havia citação válida, configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. A decisão agravada considera que, conforme o art. 792, IV, do CPC, há fraude à execução quando a oneração do bem ocorre após o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, com ciência presumida do devedor e, por consequência, do terceiro adquirente, nos termos do §1o do mesmo dispositivo.
5. O executado compareceu espontaneamente à execução antes de dar o veículo em garantia, configurando ciência inequívoca da ação em curso, e, portanto, presumindo-se a má-fé necessária para caracterização da fraude à execução.
6. A fraude à execução atua no plano da eficácia, conduzindo à ineficácia da oneração do bem em relação ao exequente, de modo que a penhora se mantém válida e eficaz.
7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça o entendimento de que a alienação ou oneração de bens realizada em contexto de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, com má-fé do adquirente, configura fraude à execução, sendo ineficaz em relação ao credor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e §1o. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJE 07/12/2017.
TJDFT, Acórdão 1663064, 07136824020228070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJE 24/02/2023.
STJ, Súmula 375.

(Ive)